Tribunal: TJBA
Processo: 8144493-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144493-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: S. A. A. e outros Advogado(s): DILTON ALVES DA SILVA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto por operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ao pagamento de indenização por danos morais, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto às alegações de ausência de cobertura contratual, limitação à rede credenciada e suposta violação a dispositivos legais e constitucionais, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da causa, o que afasta a alegação de omissão. 4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas e fundamentos já examinados. 5. A decisão embargada aplica corretamente o Código de Defesa do Consumidor e reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento essencial, inclusive à luz da Lei nº 14.454/2022, que atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS. 6. O julgado afasta expressamente a limitação da cobertura à rede credenciada quando tal restrição compromete tratamento essencial prescrito por profissional de saúde. 7. Não há julgamento ultra ou extra petita, pois a decisão se mantém dentro dos limites do pedido e do conjunto probatório constante dos autos. 8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada. 9. A pretensão de reanálise de documentos e provas revela mero inconformismo da parte embargante, incompatível com a via estreita dos aclaratórios. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CDC; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.265.087/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04/10/2016, DJe 19/10/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 748.566/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2016, DJe 04/10/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.